Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COOPERATIVA BANCÁRIA. CDC. INCIDÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. LIMITAÇÃO ÀQUELAS OBJETO DA FRAUDE E CONSECTÁRIOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTENTE MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INVIÁVEL APÓS SANEADOR. DANO MORAL. INOCORRENTE. MERO DISSABOR. CADASTROS NEGATIVOS. READEQUAÇÃO. ONUS SUCUMBENCIAIS.
1. Desnecessária a realização de audiência de instrução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que já existentes nos autos elementos probatórios suficientes para a resolução da lide.
2. No caso de a cooperativa bancária exercer atividades típicas de instituições financeiras, impõe-se à incidência das normas do CDC na relação com seus clientes.
3. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
4. Comunicada e impugnadas transações atípicas e destoantes do perfil de consumo pelo cliente, de forma a revelar fraude praticada por terceiro, resulta evidente a falha na prestação do serviço bancário ante a ausência de postura mais segura por parte da Cooperativa em favor de seu cliente, mediante adoção de medidas que razoavelmente se espera de uma instituição bancária, tendentes à suspensão ou estorno das transações, as quais, todavia, não foram implementadas, acarretando prejuízo ao cliente mediante manutenção da cobrança das transações.
5. O reconhecimento da inexigibilidade de débito deve recair apenas sobre os débitos oriundos de fraude, englobando os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes, sendo descabido alcançar outras transações efetivadas pelo cliente, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Conquanto tenha sido constatada a falha na prestação do serviço, mediante inércia na adoção de medidas razoáveis tendentes à suspensão ou estorno das transações após a comunicação do fato danoso, não há que se falar em repetição do indébito em dobro quanto inexistente prova de má-fé da instituição financeira, tampouco conduta injustificável.
7. Descabida a alteração ou aditamento do pedido formulado em reconvenção após o saneamento do processo, nos termos do artigo 329 do CPC.
8. Ainda que a cobrança tenha se amparado, em parte, em transações efetivadas mediante fraude, bem como que tenha acarretado desconfortos e privação da regular utilização da conta bancária, não se vislumbra no caso situação de relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente o réu-reconvinte, de forma a ensejar a reparação moral, tratando-se, em verdade, de mero dissabor e aborrecimento inerentes ao cotidiano.
9. Considerando que a inexigibilidade da cobrança monitória alcançou apenas as transações oriundas da fraude praticada por terceiros, impõe-se determinar à instituição bancária que promova a readequação do valor do débito indicado nos cadastros negativos existentes em nome do réu, limitando-se apenas às quantias legitimamente devidas.
10. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual.
11. Diante do novo cenário processual, em que ambas as partes restaram vencidas e vencedoras em partes significativas de seus pedidos, devem elas arcar, no âmbito de cada demanda, principal e reconvencional, com o pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.